Tribunal: TJSP
Processo: 1509000-42.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo impróprio – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras da vítima e testemunhas, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Violência e grave ameaças empregadas contra o ofendido – Pleito desclassificatório que se revela inviável – Crime que alcançou a consumação – Sentença mantida – Recurso defensivo desprovido.